Tribunal: TJMT
Processo: 1021311-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021311-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[HEBER SANSAO NEVES TAVARES - CPF: 831.089.982-34 (ADVOGADO), DANIEL DE MELO E SOUZA - CPF: 055.995.531-67 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), HEBER SANSAO NEVES TAVARES - CPF: 831.089.982-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. M. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DE MELO E SOUZA
IMPETRANTE: HEBER SANSAO NEVES TAVARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO – PACIENTE PRIMÁRIO - DECRETO FUNDAMENTADO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, embora o decreto de prisão com fundamento para assegurar a aplicação da lei penal não seja desprovido de motivação, tenho que no momento, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal, uma vez que comprovou endereço atualizado e idôneo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021311-18.2021.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL DE MELO E SOUZA
IMPETRANTE: HEBER SANSAO NEVES TAVARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Heber Sansão Neves Tavares em favor de DANIEL DE MELO E SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável, tendo a sua prisão preventiva decretada em 24.9.2019, com o posterior cumprimento do mandado de prisão em 26.9.2021.

Neste contexto, aduz que i) o decreto cautelar é carente de fundamentação idônea, pois baseado em afirmações genéricas e abstratas; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente o risco processual; iii) é possível a aplicação das cautelares menos onerosas; iv) o paciente possui bons predicados.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante id. 111242990.

As informações de praxe foram prestadas, consoante ID. 113159479.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 116589496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DE MELO E SOUZA
IMPETRANTE: HEBER SANSAO NEVES TAVARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
DANIEL DE MELO E SOUZA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Dos fatos:

Consta na denúncia que “(...)Em data ignorada, mas durante o
mês de abril do ano de 2018,
(...) na cidade e Comarca de Vila Rica, o acusado DANIEL DE MELO E SOUZA, praticou conjunção carnal com sua sobrinha Lauane de Melo Alves, que na época dos fatos possuía apenas 12(doze) anos de idade.

Segundo restou apurado, o acusado e vítima começaram a se relacionar ainda no mês de janeiro do corrente ano, porém começaram a manter relações sexuais a partir de abril de 2018.

Ressoa dos autos, que o acusado por ser tio da vítima e aproveitando-se dessa condição, passou a dormir na casa da sua sobrinha, compartilhando o mesmo quarto o acusado e a vítima, e seu irmão, que apresenta um quadro de deficiência mental.

Depreende-se do caderno policial, que o acusado convidava a vítima para deitar com ele, a beijava, retirava suas vestes, e em seguida introduzia seu pênis na vagina da adolescente, praticando assim conjunção carnal. (...)

Ante o exposto, denuncio Daniel De Melo e Souza, (...) como incurso no artigo 217-A (por quatro vezes) c/c art. 226, II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (...)” id. 113159478.

A vítima em perante a Autoridade Policial, declarou:

“(...) Que sempre encontrava com Daniel escondida, que, Primeiramente só era namoro, que a partir do mês de abril começou a praticar sexo com Daniel, que as vezes Daniel ia pra sua casa e lá pernoitava, que Daniel dormia no mesmo quarto que a declarante e o irmão que é deficiente; que ficou quatro vezes com Daniel (...) que sempre conversava com Daniel por telefone ou mensagens via WhatApp; que, no início sua mãe não sabia de nada, que a partir do Mês de maio/2018 ela ficou sabendo que a declarante e Daniel estavam namorando, porém, não sabia que estavam tendo relação sexual, que antes gostava de Daniel, agora não gosta mais (...)” id. 110804979.

O juízo a quo, em
24/09/2019
, na ocasião do recebimento da denúncia, acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido. Estes foram os fundamentos invocados, ID. 110996959, in verbis:

“(...)

É o relato necessário. Fundamento e DECIDO.

(...)

No presente caso, vislumbro a admissibilidade da prisão preventiva do Acusado vez que recai sobre este a imputação da prática, pelo menos por 04 (quatro) vezes, do crime de estupro de vulnerável, contra sua sobrinha, tipificado no 217-A (por quatro vezes), c/c artigo 226, II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, inciso I).

Neste sentido, o artigo 312 do CPP traz os fundamentos da prisão preventiva: o fumus comissi delicti (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e o periculum libertatis (garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução penal e garantia da aplicação da lei penal).

A materialidade do delito imputado ao Acusado encontra-se demonstrada nos autos, mormente pela portaria (fls. 07); boletim de ocorrência (fls. 09); laudo de exame de corpo de delito (fls. 25/26); relatório policial (fls. 29/33); e termos de declarações das testemunhas (fls. 12/23).

Dos termos de declarações das testemunhas, ouvidas perante a Autoridade Policial, extrai-se que há indícios suficientes de que o Acusado Daniel de Melo e Souza tenha praticado a infração penal que lhe é imputada.

O periculum libertatis está consubstanciado na necessidade de resguardar
a ordem pública, inclusive em sua modalidade específica, para fins de resguardar a saúde física e psicológica da Vítima
. Ademais, a segregação também se fundamenta para assegurar a aplicação da lei penal,
eis que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o Acusado se recursou a comparece perante a Delegacia de Polícia para fins de esclarecimentos, encontrando-se, atualmente, em local incerto e não sabido.

Assim, em virtude da gravidade concreta do crime em tese cometido e pela periculosidade demonstrada pelo acusado Daniel de Melo e Souza, a prisão preventiva é necessária para evitar a reiteração delitiva e fuga.

(...)

Ante a gravidade concreta dos fatos em apuração, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes, sendo mesmo incompatíveis quando o decreto prisional está fundamentado na necessidade de resguardar a ordem pública.

(...)

Ante o exposto, em observância ao artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, e aos artigos 311 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, acolho o requerimento formulado pela Autoridade Policial e ratificado pelo Ministério Público Estadual, assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO DANIEL DE MELO E SOUZA (...)” id. 110804973.

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória,

consignou:

“(...)

In casu
, não foi aportado nos autos nenhum fato novo que afasta os requisitos que fundamentaram a prisão preventiva (id. 66692673). Ressalto que, em que pese a prisão preventiva do denunciado ter sido decretada em 24/09/2019, esta somente foi cumprida em 26/09/2021 (fls.153), bem como, que os motivos que a ensejaram, isto é, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ainda são contemporâneos. Explico.

Como bem pontuado pelo MPE, a segregação cautelar do denunciado foi decretada em prol do interesse social, pautado na garantia da ordem pública, a qual restou devidamente demonstrada e ainda persistente no caso concreto, assim como também se faz presente e necessário o requisito da aplicação da lei penal, uma vez que o próprio denunciado sustentou no seu pedido de revogação que logo após ter conhecimento que o genitor da vítima tinha levado os fatos a Autoridade Policial se negou a comparecer espontaneamente a delegacia, sustentando que tinha medo de ficar detido, cito o trecho da peça:

“Em razão da iniciativa da vítima e seu genitor, que procuraram a delegacia de polícia para levar a notícia do crime, fora realizado contato com o acusado poucos dias após os fatos, momento em que se recusara a comparecer espontaneamente à delegacia pra prestar os esclarecimentos. Temor esse advindo da preocupação em lá ficar detido, haja vista os comentários negativos a seu respeito, razão pela qual se recusou a comparecer” (id. 66736688)

Como se verifica o denunciado ciente que contra a sua pessoa tramitava as investigações de um crime de natureza sexual, o mesmo, como confessado mudou/foragiu do distrito da culpa, sendo preso somente um ano após a decretação da prisão preventiva.

Verifico que se trata de crime de natureza hedionda, praticado contra vítima menor de 14 anos, revelando o menosprezo do denunciado pelas normas penais. Assim, frente a essa situação, a garantia da ordem pública mostra evidente necessidade de ser ainda mais preservada, de igual modo, também a aplicação da lei penal precisa ser efetivamente assegurada, para não estimular a prática de novas infrações penais e a sensação de impunidade diante da transgressão da lei.

Portanto, infiro que os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes
para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, anoto que o fato do denunciado, possuir residência fixa e trabalho lícito, não afasta o caráter cautelar da prisão, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, sendo além de um direito uma obrigação.

(...)

POSTO ISSO, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer do Parquet,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva (...)”

O mandado de prisão fora cumprido em
26/09/2021
, no Estado de Goiás. Ademais em consulta no sistema PJE na origem, constata-se que o Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de março de 2022.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Isso porque, não obstante a reprovabilidade da conduta, a prisão cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito e na referência genérica à possibilidade de reiteração delitiva. Mostra-se, assim, excessiva no caso concreto a custódia preventiva, sendo recomendável a aplicação de outras medidas cautelares.

Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
A prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso mostrem-se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Em análise dos autos, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, pois é primário, além do mais, verifica-se que a vítima, embora sobrinha do paciente, reside em outro Estado, ou seja, aparentemente, não há possibilidade concreta de reiteração delitiva, de forma que entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, tem o condão de resguardar a fase instrutória que se avizinha, preservando-se, ainda, a integridade física e mental da vítima.

Ademais, em relação ao modus operandi, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Quanto à não localização do paciente, tenho que sem qualquer desmerecimento à decisão que decretou a prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, penso que, no momento, se mostram mais adequadas e mais convenientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, até porque, apresentou endereço atualizado e idôneo, pois mora com seu pai, o Sr. José Soares de Souza, na Comarca de Senador Canedo-GO, consoante atesta a declaração firmada pelo genitor em cartório, id. 110804974.

Assim, cotejando estas circunstâncias, não obstante a gravidade da conduta, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública, bem como não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir o decreto de prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, com fulcro no art. 319, do CPP: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (b) comparecimento a todos os atos do processo; c) proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com a vítima e testemunhas; , sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento do decreto de prisão preventiva. Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura em favor de DANIEL DE MELO E SOUZA se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022